Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA DISTANTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que manteve prisão preventiva decretada em inquérito policial convertido em ação penal, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o, 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, combinados com o art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006.

2. Prisão em flagrante realizada em dezembro de 2025, posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

3. Impetração sustentando ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo para formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis. Pedido principal: revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na instrução processual, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e, (ii) verificar se há razões para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise do excesso de prazo não se subordina a critério aritmético, devendo observar a razoabilidade da duração da prisão provisória, consideradas as particularidades do caso e a atuação estatal.

6. O paciente encontra-se preso há período aproximado de 120 dias, sem início da fase instrutória, embora a denúncia tenha sido recebida.

7. Como a audiência de instrução e julgamento foi designada para data situada vários meses após a custódia inicial, sem indicação de complexidade processual, pluralidade de réus ou diligências excepcionais, o excesso deve ser reconhecido.

8. A manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias descritas, desvirtua sua natureza cautelar, configurando cumprimento provisório de pena e violando o princípio da presunção de inocência.

9. Igualmente, a manutenção da prisão por lapso temporal expressivo, sem avanço efetivo da marcha processual, extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da duração razoável do processo.

10. A jurisprudência do Tribunal reconhece o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo em casos de ausência de justificativa plausível para a demora na instrução processual.

11. Configurado o excesso de prazo, impõe-se a revogação da prisão preventiva, com possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem concedida.

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, incs. LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 129, § 9o, 140, caput, e 147, caput; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2a Turma Criminal, HC no 0754526-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 01.02.2024, DJE 07.02.2024.